Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL D E S P A C H O Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, pelo apelante Paulo Sérgio Bernardes De Assis, intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a declaração e documentação que ateste a sua incapacidade financeira. Intime-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021, 09:38:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator